Tribunal: TJSP
Processo: 2143121-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PENHORA DE PERCENTUAL DE APOSENTADORIA – FINALIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ADMISSIBILIDADE – ART. 833, § 2o, CPC – LIMITAÇÃO JÁ ASSEGURADA NA ORIGEM DE 20% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO - RECURSO IMPROVIDO, REVOGADA A LIMINAR.